Tribunal: STF
Processo: Rcl 72499
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO. LEI N. 5.684/2022 DO MUNICÍPIO DE MATÃO/SP. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente o pedido para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, determinando novo exame do recurso extraordinário, com observância da sistemática da Repercussão Geral – Tema 917 RG.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se houve aplicação incorreta, pelo Tribunal de origem, da tese firmada no Tema 917 da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    3. Houve equívoco na aplicação do Tema 917 RG, tendo em vista que o acórdão da ação direta de inconstitucionalidade violou a orientação firmada no julgamento do ARE 878.911 RG/RJ.



    4. A Lei n. 5.684/2022, do Município de Matão/SP, não tratou da estrutura ou da atribuição de órgãos da Administração Pública nem do regime jurídico de servidores públicos, razão pela qual não houve usurpação de competência privativa do chefe do Poder Executivo.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 61, § 1º, II, a, c, e; Lei n. 5.684/2022, do Município de Matão/SP.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.243.354 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/6/2022; RE 1.323.723 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 29/9/2022; ARE 1.403.761 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3/4/2023; e ARE 1.462.680 AgR/GO, da minha relatoria, DJe 16/2/2024.